Tribunal: TJDFT
Processo: 0716866-89.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTAS REJEITADAS PELO TRE. FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTADOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE RAZÕES DO RECURSO. VIOLAÇÃO AOS REQUISITOS DO ART. 1010 DO CPC E DO ART. 42 DA LEI 9.099/95. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
2. O recurso que se restringe a afirmar “que não há a necessidade de Perícia Contábil, pois as contas foram rejeitas (sic) pelo TRE/DF por não haver as assinaturas do candidato na Prestação de Contas (exigência do TRE/DF). Atenciosamente” não atende os pressupostos do art. 42 da Lei 9.099/95 por não conter razões de fato e de direito aptas a infirmar ou contrapor os fundamentos da sentença que extinguiu o processo pela necessidade de perícia contábil.
3. Ainda que assim não fosse, observa-se do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral (ID 44135225) que não foi por ausência da assinatura que as contas foram rejeitadas, mas por apresentaram extrapolação do limite de gastos, divergência na movimentação financeira e despesas não declaradas, entre outros motivos.
4. Recurso não conhecido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida